Tribunal: TJDFT
Processo: 0733103-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) 0733103-53.2021.8.07.0000 REQUERENTE: SAULO AMARAL DE FREITAS CONSTRUCOES REQUERIDO: ALZIRA MARCAL DA SILVEIRA DECISÃO 1. Cuida-se de tutela antecipada antecedente (id 29959154) pleiteando a suspensão do cumprimento da sentença exarada no Proc. 0718349-74.2019.8.07.0001, visando a ulterior ajuizamento de ação rescisória. Sustenta, em apertada síntese, que a sentença objeto de cumprimento foi proferida à revelia, em afronta ao CPC 373 e 381, o que autoriza a propositura da rescisória (CPC 966, V). Pede a gratuidade da justiça, tendo em vista a inatividade da empresa em decorrência de grave situação financeira. No id 31273665, Smart Solution – Reforma e Acabamento Eireli Ltda, então cadastrada no polo ativo da demanda, foi intimada para, no prazo de 15 dias, atribuir valor à causa e comprovar a necessidade do benefício da gratuidade, sob pena de indeferimento. Transcorreu o prazo sem manifestação (id 32374323). No id 30408677, a Advogada Beatriz Alves Graciano de Miranda – OAB/GO 61.473, procuradora de Saulo Amaral de Freitas Construções - ME, que consta como autor da inicial, noticiou a revogação do mandato. Em virtude da divergência entre o autor da inicial e o CNPJ nela indicado, o qual se refere à Smart Solution – Reforma e Acabamento Eireli Ltda, foi determinada a retificação do polo ativo, de modo a constar como requerente Saulo Amaral de Freitas Construções-ME, conforme esclarecido na petição id 29991712. Além disso, ele foi intimado para regularizar a representação processual e atender ao despacho id 31273665 (id 32450905). Não houve manifestação (id 33155796). 2. O autor não regularizou a representação processual, tampouco atendeu ao despacho id 31273665, o que atrai a incidência do CPC 321 § único. 3. Indefiro a inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485, I). Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator